Tribunal: TJSP
Processo: 1500866-17.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500866-17.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RAFAEL
CAUÊ BORGES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
2
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535
Origem: 3a Vara Criminal/Guarulhos
Magistrado: Dr. Luciano de Moura Cruz
Apelante: RAFAEL CAUÊ BORGES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 38337
APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO
Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos
Firmes e seguras palavras dos policiais e vítimas, não
maculadas pelas desencontradas alegações de que o réu
estaria em outro lugar - Absolvição Impossibilidade
Não apreensão da arma Indiferença Firmes e seguras
palavras das vítimas Dosimetria Não recuperação dos
bens
como
circunstância
judicial
desfavorável

Descabimento - Regime fechado
Abrandamento

Insuficiência
Gravidade concreta da conduta que,
aliada ao quantum da condenação, determinam a
modalidade
mais
severa

Recurso defensivo parcialmente provido, somente para redução das reprimendas.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL CAUÊ BORGES DOS SANTOS contra a r. sentença de
fls. 269/274 que o condenou por dupla incursão ao art. 157, § 2o, II
e § 2o-A, I, do Código Penal, em continuidade delitiva, a pena de 10
anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, mais
24 dias-multa, no piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que no dia
31 de março de 2019, por volta das 15hs, agindo em concurso com
indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, RAFAEL subtraiu um veículo
HONDA/Fit, cor branca, das vítimas Nildineia Monteiro de Azevedo
e Ricardo Draetta Ferreira e, pouco depois, por volta das 15h20,
com mesmo modus operandi e aproveitando-se das mesmas
condições da conduta anterior, subtraiu 01 celular avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
3
1.500,00, documentos pessoais e R$ 30,00 em dinheiro de
Nelsonnita Peixo da Silva Sousa (fls. 74/76).
Inconformado,
busca
a
absolvição
por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da
causa de aumento, já que não houve apreensão da arma de fogo e,
ainda, o abrandamento do regime prisional, fixado indevidamente
apenas em função da gravidade em abstrato da conduta (fls.
278/289).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 329/335), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 341/347).
Relatei.
A materialidade, indiscutível, tanto que sequer
integra a insurgência defensiva, vem demonstrada nos autos de
prisão em flagrante (fls. 01/02) e de exibição, apreensão e entrega
(fls. 18/19),
Com a autoria, malgrado o hercúleo esforço
defensivo, não foi diferente, saltando nítida da prova oral, inclusive
a colhida e armazenada em meio audiovisual no sistema SAJ.
Edi Moreira Martins explicou que durante uma
operação, o HONDA/Fit passou com 2 indivíduos que os
cumprimentaram, tendo seu parceiro pesquisado a placa e
constatado que seria produto de roubo e, por isso, resolveram
iniciar diligências em locais em que usualmente são encontrados
veículos abandonados, tendo avistado o carro parado e, do outro
lado da rua, a cerca de uns 10m, o réu, que era “muito, muito” (sic)
parecido com um dos sujeitos que o havia cumprimentado e, por
isso, o conduziram ao Distrito Policial onde acabou sendo
reconhecido pela dona do carro. Na ocasião o réu, até então
desconhecido e que pelo se lembra usava uma camiseta branca,
negou ter participado do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
4
Questionado sobre a distância que separava o
réu do local em que o veículo foi encontrado, disse que ele estava
num cruzamento e o veículo parado na esquina de outra rua, não
sabendo precisar a distância, que estimou em 10 metros. Negou ter
havido contato via celular com a vítima, explicando que a viatura de
outro batalhão entrou em contato com a ofendida, não tendo
ingressado na casa do réu, o que não sabe se foi feito por policial de
outra equipe.
Luis Augusto da Silva confirmou que o réu
passou dentro de um HONDA/Fit acompanhado de outro sujeito,
tendo achado estranho quando os 2 jovens, num carro muito novo, os
cumprimentaram e, por isso, efetuaram pesquisa pelas placas,
constatando que era produto de roubo e, por isso, iniciaram
diligências que culminaram com a localização do automóvel que
estava trancado e, nas imediações, viram o réu saindo de casa com
um copo de refrigerante, usando as mesmas roupas do passageiro e,
por isso, o abordaram. Não tem dúvida alguma de que ele estava no
carro, como passageiro, usando uma camiseta branca e uma bermuda
bege e, por isso, malgrado ele tenha negado participação nos crimes,
o conduziram à Delegacia onde uma vítima o reconheceu, não se
lembrando, entretanto, se foi a dona do carro ou a moça do ponto
de ônibus. Esclareceu que ele estava do outro lado da rua, cerca de
20m de distância. O réu disse que havia chegado do mercado com
sua esposa e apresentou uma nota de compra efetuada às 12h50,
tendo sido abordado perto das 16hs. Confrontado pela defesa
garantiu que o carro estava estacionado na rua Lambar, perto da
casa do réu, que fica na rua Aracitaba “que dá de frente com ela” (sic).
Contrariando seu colega de farda disse que seu comandante pediu, e
o réu autorizou o ingresso na casa dele.
Não havendo nos autos um só indício que pudesse
justificar uma falsa inculpação por parte de policiais que até então
desconheciam o réu, não há porque desmerecer seus depoimentos.
O
Estado
tem
seus
agentes
concursados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
5
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos
dignos de crédito e plena validade. E não se pode desmerecer o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de
agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência”
(HC 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de
pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem
alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada
menos, a própria prisão” (RJTJESP 136/477).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
6
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
A defesa fez diversos questionamentos sobre o
local em que o carro foi encontrado e sua distância em relação à
casa do réu, em frente da qual foi abordado e, embora os policiais
tenham divergido, um estimando em 10m a distância, outro em 20m,
enquanto para a defesa a distância seria bem maior, ambos
relataram que o carro estava na rua Lambar, que termina num
cruzamento onde fica a rua Aracitaba, justamente como demonstra
a fotografia juntada pela própria defesa à fls. 144.
Divergiram os policiais, ainda, em relação ao
ingresso na casa do réu, mas é bom lembrar que pequenas
divergências sobre questões de somenos importância como essa ou a
distância exata entre o carro e o réu são normais em razão do
tempo transcorrido desde a diligência, de impressões pessoais e do
grande número de prisões, que podem fazer com que questões
secundárias sejam esquecidas.
O que importa é que ambos, sem motivos para
mentir, afirmaram que o réu era a pessoa que os havia
cumprimentado do interior do veículo roubado, o que aconteceu
momentos antes de o avistarem novamente, perto do local de
encontro do mesmo automóvel.
Mas não é somente essa a prova contra o réu, já
que as vítimas, também desinteressadas, o apontaram como autor
dos roubos, e mesmo que não o tenham feito com 100% de certeza,
trouxeram mais elementos de convicção que, ao final, sopesados com
a tentativa de montar um álibi, apontaram com a segurança
necessária sua responsabilidade criminal.
Nelssonita Peixoto da Silva Sousa estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
7
andando a pé na via pública quando um carro branco parou próximo
de onde estava, tendo o passageiro dianteiro descido e, com uma
arma nas mãos, disse: “passa a bolsa e o celular também”, tendo
entregado um aparelho avaliado em R$ 1.500,00 e sua bolsa com
documentos, cartões bancários e R$ 30,00 em dinheiro. Disse que
um conhecido passou pelo local e acionou a Polícia, talvez anotando a
placa do carro e, mais tarde, foi chamada ao Distrito Policial onde
visualizou 4 pessoas presas, entre as quais apontou o réu, que seria
“parecido” (sic) com a pessoa que lhe roubou e portava arma, usando
vestes brancas como a do indiciado (fls. 10).
Em juízo, depois de afirmar que não reconheceu
o réu, garantiu que o carro era branco e o assaltante usava veste
branca. Repetiu que atravessa a rua quando o carro parou à sua
frente, dele descendo, do banco do passageiro, um sujeito armado
que pegou sua bolsa com documentos e celular, indo embora. Disse
que não recuperou nada, repetindo que seu celular valia R$ 1.500,00
(celular), tendo perdido, ainda, seus documentos e a bolsa.
Questionada, disse que na Delegacia mostraram
o réu, mas não se lembra, pois estava muito nervosa confirmando, ao
final, o que havia dito à fls. 14 (auto de reconhecimento).
Lembre-se que apesar da insegurança no
reconhecimento, o réu foi apontado entre 4 pessoas.
Nildineia Monteiro de Azevedo estava com seu
marido Ricardo, parados no HONDA/Fit, quando 2 indivíduos a pé se
aproximaram, um deles armado, que encostou em seu marido
enquanto outro se aproximou dela, ambos dizendo: “dá a chave, dá a
chave”, deixando o local em seguida. Contou que momentos depois
foram chamados ao Distrito Policial onde visualizou o réu,
reconhecido sem sombra de dúvidas como um dos roubadores o
que a abordou e não estava armado na ocasião (fls. 11).
Em juízo, observando o réu, disse que a cor de
pele e altura pareciam com a do roubador, embora não tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
8
condições de reconhecer. Contou que seu marido parou o carro,
desceu e, ao voltar, 1 rapaz veio por trás, armado, gritando: “a chave,
a chave, a chave” enquanto outro veio de frente, pôs a cabeça dentro
do carro e ela indicou a chave. Não viu arma de fogo, pois só prestou
atenção em 1 dos assaltantes. Cerca de 1 hora depois foram
chamados à Delegacia e recuperaram o carro, sem os demais bens.
O que estava armado tinha uma camiseta clara, cor “creminho”, o
outro branca.
Questionada, contou ter sido levada à Delegacia
por uma viatura e, ao chegar ao Distrito, ter visto um casal

ficaram frente a frente e, quando olhou, ele baixou a cabeça,
enquanto a moça a encarava. Afirmou que depois, ao olhar uma foto,
viu que as características eram as mesmas do assaltante o que,
aliado à postura do réu, a fez ter certeza. Relatou, ainda, ter sabido
que a dupla usou seu automóvel para, ao que parece, assaltarem 6
pessoas, embora somente 1 tenha ido à Delegacia. Confirmou, por
fim, não ter como reconhecer o réu, pois além de ter passado muito
tempo, quis esquecer aquele momento.
Ricardo Draetta Ferreira confirmou que estando
com sua esposa parou o carro e foi abordado por 2 indivíduos e,
enquanto um deles abordou sua esposa, o outro (de camisa bege,
calça clara, branco), portando arma, lhe disse: “sai do carro, cadê a
chave?”, tendo informado que ela estava na ignição e, pouco depois,
foram chamados ao Distrito Policial onde recuperou o veículo sem
danos. Efetuado reconhecimento, afirmou ter 80% de certeza que o
indiciado seja aquele que abordou sua esposa (fls. 12).
Em
juízo
repetiu
não
ter
condições
de
reconhecer o réu com segurança absoluta, embora a fisionomia seja
muito semelhante. Disse que os 2 rapazes eram muito parecidos, 1
pouco mais moreno, mas ambos parecidos relatando que o mais
clarinho abordou sua esposa e levou o carro, o outro, armado, mais
moreno, o abordou. Disse que tudo foi muito rápido, mas tem 70%
de certeza, hoje, sobre o reconhecimento, pois o perfil é o mesmo.
Confirmou que ao serem levados à Delegacia, assim que entrarem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
9
havia um rapaz sentado e, quando sua esposa olhou para ele, o
reconheceu. Sua esposa olhou para ele, que se escondeu, para não
ser visto. Não tem dúvidas do emprego de arma de fogo, que foi
apontada para ele. Confirmou, ainda, que a Polícia lhes disse que seu
carro havia sido usado numa sequência de roubos praticados entre o
local em que o pegaram e aquele em que foi abandonado.
As palavras das vítimas, é sabido, são de grande
valia na busca da verdade real, e ainda que não tenham reconhecido
o réu com segurança absoluta, trouxeram depoimentos afinados,
todas indicando a grande semelhança entre o réu e a pessoa que os
abordou o que, aliado à sua localização perto do local em que o
veículo foi abandonado, trazem a necessária certeza sobre a
autoria.
A combativa defesa, tentando demonstrar que o
réu estava em outro lugar no momento do crime, trouxe
informações desencontradas.
Afirmou que o réu, pessoa de boa índole, passou
o dia todo com sua esposa e, pouco antes do horário do crime, havia
comprado refrigerante perto de casa.
Michele Dani de Almeida garantiu que o réu, seu
funcionário desde julho/2017, é excelente funcionário que
trabalhava das 7hs às 17hs, de segunda a sábado, com folgas
normalmente aos domingos, como o dia dos fatos, dizendo-se
surpresa com a acusação e afirmando ter intenção de voltar a
emprega-lo.
Wellington da Silva Alves de Freitas, depois de
informar conhecer o réu havia 3 anos, ciente que ele mora na Rua
Aracitaba, afirmou ter visto o réu no dia dos fatos 2 vezes, a
primeira perto das 13hs e outra perto das 15h30, oportunidade em
que ele estava conversando com um morador de rua.
Carlos Sampaio de Sousa disse que o réu é seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
10
cliente e que, no dia dos fatos, ele apareceu entre as 14h45 e 15h00
para comprar um refrigerante, que pagou com cartão. Questionado
sobre a lembrança, disse que a esposa dele o procurou para
perguntar sobre câmeras de segurança e a forma de pagamento do
Wellington, explicando-lhe que não tem câmeras. Indagado pelo MP
garantiu que foi Wellington quem fez a compra, que pagou com
cartão, não lembra se crédito ou débito. Disse que “passou na
moderninha”, onde ficam guardadas as informações sobre o
momento da compra, embora ninguém lhe tenha pedido recibos.
Disse que seu bar chama “Bar do Dodô”, nome que sai na
“maquininha” e, por fim, que Wellington apareceu sozinho e comprou
1 refrigerante uma coca-cola de lata, por R$ 4,00.
Sheyla Cristina Albuquerque conheceu RAFAEL,
que nunca foi violento, em 2013, tendo-o como ótimo esposo que
sempre a ajudou e fez de tudo “pela gente” não sabendo de nada que
o desabone. Afirmou que no dia da prisão estiveram juntos desde
manhã, tendo ido juntos a um supermercado onde compraram coisas
de higiene pessoal e bolachas, contrataram um carro e deixaram as
coisas em casa e, antes mesmo de guarda-las, foram a outro
mercado, do qual voltaram de ônibus, tendo passado a pé perto das
13h38 em frente à casa de uma vizinha. Contou que guardaram as
compras e, por volta das 15hs, pediu que ele fosse comprar uma
coca-cola com seu cartão. Contou que lancharam e, por volta das
15h30 ele subiu para tomar coca na rua, tendo sido abordado por um
policial que fez fotos dele e mandou para as vítimas que não o
reconheceram. Disse que autorizou os policiais a entrarem na sua
casa e que eles não iriam levar seu marido, mas depois que não
encontrara nada, resolveram levar. Afirmou que estavam na
Delegacia quando a vítima chegou, olhou para trás e disse que foi
ele, que acabou ficando preso, não acreditando, contudo, que foi ele
quem praticou o crime, pois ficou sabendo que o verdadeiro autor
foi o Jefete. Explicou que procurou saber e teve consciência que ele
mora do lado da rua em que deixou o carro, que amigos comentaram
e chegou até ele, descobrindo que foi ele mesmo. Afirmou que
conversou com a mãe dele e depois com ele próprio, que assumiu ter
praticado o crime com “outro moleque”, mas que não iria se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
11
apresentar. Ao MP disse que não viu o roubo, nem quem estacionou o
carro sobre a calçada, garantindo que seu marido subiu com um copo
de coca, do lado de casa, onde foi abordado.
Como prova do álibi a defesa trouxe alguns
elementos, entre os quais a gravação do sistema de segurança de
uma casa que teria filmado o momento em que o réu e sua esposa
passam pelo local, às 13h37, quase 1h30 antes do primeiro crime.
O laudo pericial, contudo, concluiu que “Os vídeos
apresentam imagens de segmentos de vias públicas, com baixa qualidade de
gravação, impossibilitando a visualização de detalhes. Nas imagens não foram
encontrados elementos técnicos que pudessem auxiliar na identificação do
delito” (sic) (fls. 295).
Dentre as imagens contidas no vídeo, a defesa
separou uma em que, às 13h37:58 há 2 pessoas caminhando pela rua,
carregando sacolas (fls. 146).
Junta, ainda, o recibo de uma compra, efetuada
no dia dos fatos, às 14h47, no estabelecimento de Carlos Sampaio
dos Santos, no valor de R$ 9,00, com cartão com mesma numeração
final do cartão da esposa do réu (fls. 143).
E, por fim, fotografia do tal “Jafete”, que seria
o verdadeiro autor do roubo do carro, como ele próprio teria
confessado à esposa do réu (fls. 145).
RAFAEL, contudo, depois de apontado pelas
vítimas como autor de 2 roubos (fls. 13, 14 e 15), manteve-se calado
na primeira fase (fls. 16) e, em juízo, depois de informar “passagens
quando era de menor”, 2 vezes, por tráfico, afirmou que estava na
porta da sua casa quando a viatura passou e depois voltou e, como
não deve nada, “não reagiu”. Disse que conversava com um morador
da rua quando foi abordado por policiais que o acusaram “por
coincidência”, tendo negado o crime, pois nem sabe dirigir carro.
Informou que tinha acabado de fazer compras com sua esposa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
12
foi chamada e pediu que ela trouxesse a notinha da coca e do
mercado, bem como sua carteira de trabalho. Contou que foi
comprar a coca sozinho, mas já tinha ido a 2 mercados, tendo
comprado o refrigerante com o cartão da sua esposa.
Pois bem.
O alegado álibi não subsiste.
Primeiro porque a filmagem feita pouco antes
das 14hs, ainda que fosse realmente do réu voltando para casa com
sua esposa, não o impossibilitaria de, mais de 1 hora depois, atuar
em conjunto com desconhecidos a menos de 20km dali.
Segundo porque o recibo, de R$ 9,00, em nome
de sua esposa, não combina com a informação do proprietário do
estabelecimento de que Wellington, e não o réu, esteve em seu
estabelecimento no dia dos fatos, sozinho, para comprar uma lata
de refrigerante, por R$ 4,00.
Terceiro
porque
o
tal
“Jafete”
tem
características físicas diversas das do réu.
Deste
modo,
sopesados
os
elementos
de
convicção, não há dúvidas sobre a responsabilidade criminal do réu,
não havendo sequer cogitar-se a absolvição por insuficiência de
provas.
Na dosagem das penas, contudo, ao fixar a pena-
base, o culto magistrado entendeu que as consequências do crime
extrapolaram o normal diante da não recuperação dos bens
subtraídos o que, entretanto, acontece na maioria das vezes, além
de ter sido considerado pelo legislador no momento da criação do
tipo-penal, não servindo, data maxima venia, na presente hipótese,
como circunstância judicial desfavorável.
Entendeu, corretamente, de outro lado, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
13
comparsaria, em razão da vigência da 13.654/18, deve ser
considerada ainda na primeira etapa da dosimetria, como disposto
no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, tanto que em relação à
essa fase da dosimetria, sequer houve insurgência defensiva.
Mais justo, contudo, aplicar a fração de 1/6 em
lugar da aplicada no juízo monocrático, partindo as penas de 04 anos
e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Não há dúvida, de outro lado, do emprego de
arma de fogo em ambas as condutas, circunstância informada sem
titubeio pelos ofendidos que, só por isso, abriram mão de seus
patrimônios.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ROUBO.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
ORDEM DENEGADA.
1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas
comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de
prova, não há que se desclassificar o delito para roubo
simples.
2. A incidência da majorante do inciso I do § 2o do art.
157 do CP se explica pelo maior potencial de
intimidação
e
consequente
rendição
da
vítima,
provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes.
Ordem denegada." (STF, HC 98.227/MS, 1.a Turma,
Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 07/08/2009.)
Não há dúvidas, por fim, da prática de 2 crimes
em continuidade delitiva e, por isso, correta a exasperação, mínima,
na última fase da dosimetria.
Refazendo-se os cálculos, então, as penas são
reduzidas a 09 anos e 26 dias de reclusão, mais 21 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500866-17.2019.8.26.0535 -Voto no 38337 - RA
14
resultado da elevação da pena-base em somente 1/6, aplicação do
índice de 2/3 na segunda fase, pelo emprego de arma e, finalmente,
1/6 pela continuidade delitiva.
A combativa defesa, por fim, reclama da fixação
da modalidade prisional mais grave que, entretanto, fica mantida
não só diante da gravidade das condutas praticadas, em comparsaria
e com emprego de arma de fogo, como também pelo quantum que,
segundo o art. 33 do Código Penal, determina o regime inicial
fechado.
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
apelação interposta somente para reduzir as penas de RAFAEL
CAUÊ BORGES DOS SANTOS, por dupla incursão ao art. 157, § 2o,
II e § 2o-A, I, do Código Penal, em continuidade delitiva, para 09
anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, mais 21 dias-multa,
no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator